Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740586-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMAR LERO FERREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora